Tribunal: STF
Processo: RE 1525166
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIRETOR DE ESCOLA. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. VÍNCULO COM O MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA. CF/1988, ART. 40, § 5º. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, ao prover o recurso extraordinário, invocou como razão de decidir a dissonância do acórdão recorrido com a compreensão fixada nos embargos de divergência no RE 1.453.964 AgR-EDv, bem assim na ADI 3.772 e no Tema 965/RG (RE 1.039.644).

    2. A parte agravante sustenta que a concessão de aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988, deve considerar, como magistério, o desempenho de atividade de direção de unidade escolar, inclusive com base na legislação municipal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível computar como especial, para fins de aposentadoria de professor com base no § 5º do art. 40 da CF/1988, o período laborado em cargo próprio de direção de unidade escolar, rompido o vínculo com o magistério.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF se formou no sentido de que a aposentadora especial preconizada no art. 40, § 5º, da CF/1988 se destina exclusivamente ao servidor ocupante do cargo de professor, ainda que este desempenhe funções de direção e coordenação de unidade escolar ou orientação pedagógica no curso do seu vínculo magisterial. Precedentes.

    5. Essa espécie de inativação não se destina a servidor que, após solução de continuidade do vínculo com o cargo de magistério, passa a exercer suas atribuições em cargo estrito de direção, coordenação ou de assessoramento pedagógico, mesmo que essas atividades sejam consideradas incluídas no magistério por norma local.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.